Tribunal: TJDFT
Processo: 0733526-71.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-12-10
Data de publicação: 2025-12-18

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. WRIT COMO SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO OU REVISÃO CRIMINAL. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA OU ILEGALIDADE MANIFESTA. WRIT NÃO CONHECIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Habeas corpus impetrado em favor de pacientes condenados requerendo, nessa via, o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva, sob o argumento de equívocos na análise dos marcos temporais e na consideração da continuidade delitiva. O Ministério Público suscita preliminar de não conhecimento, alegando inadequação da via por demandar dilação probatória.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o habeas corpus é cabível para reexaminar prescrição já apreciada na sentença e no acórdão transitado em julgado, especialmente diante da necessidade de revolvimento fático-probatório; e (ii) estabelecer se há teratologia ou ilegalidade manifesta capaz de autorizar o processamento do writ como medida excepcional.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A ação de habeas corpus possui cognição sumária e não comporta a análise de matérias que exijam dilação probatória, como ocorre com a verificação de marcos prescricionais complexos já apreciados na ação penal originária.
4. A sentença e o acórdão do processo originário examinam exaustivamente a prescrição da pretensão punitiva de todos os delitos imputados, reconhecendo parcialmente a extinção da punibilidade apenas para dois crimes praticados pela corré e afastando-a quanto aos demais fatos.
5. O habeas corpus não é meio idôneo para rediscutir prescrição já analisada em sentença e acórdão transitado em julgado, quando a pretensão demanda reexame fático-probatório e não evidencia ilegalidade manifesta.
6. A utilização do habeas corpus como sucedâneo de recurso próprio ou de revisão criminal é vedada, salvo em casos de teratologia ou flagrante ilegalidade que comprometa a liberdade de locomoção do paciente.
7. A inexistência de teratologia, abuso de poder ou ilegalidade evidente impede o exame do mérito e conduz ao não conhecimento do writ.
8. A apreciação de revisão criminal compete à Câmara Criminal, e não às Turmas Criminais, de modo que examinar a matéria nesta via implicaria violação das normas regimentais e usurpação de competência.
IV. DISPOSITIVO
9. Habeas corpus não conhecido.